Tribunal: TCU
Processo: 039.150/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1248/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, V, "a", 169, V, 234, 235 e 236 do RI/TCU e 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer desta denúncia, por atender os requisitos de admissibilidade; julgá-la parcialmente procedente, deixando, com base no art. 7o, I, da Resolução-TCU 315/2020, de emitir determinação quanto ao aspecto considerado procedente, por ser objeto da determinação realizada no item 9.1.2 do Acórdão 728/2019-TCU-Plenário , Relator Ministro Vital do Rego; retirar a chancela de sigilo dos autos, nos termos do disposto no art. 55 da Lei 8.443/1992 c/c o disposto no art. 236 do RI/TCU, mantendo-a em relação do denunciante; encaminhar cópia desta decisão à Controladoria-Geral da União, ao Ministério do Planejamento e Orçamento e ao denunciante; e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 039.150/2020-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União; Ministério da Economia (extinto). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Bruno Schimitt Morassutti (93297/OAB-RS). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.